Tribunal: TJBA
Processo: 8063393-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8063393-68.2025.8.05.0000 COMARCA: SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: MARCELO DIAS GOMES - OAB/BA 19807 PACIENTE: ALEFFY HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIRO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA. PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, I (MOTIVO TORPE), IV (MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA) E VIII (COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU PROIBIDO), DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ACESSO AOS AUTOS DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO. DEFENSOR DO PACIENTE FOI DEVIDAMENTE HABILITADO NOS AUTOS DO PROCESSO SIGILOSO Nº 8002163-17.2025.8.05.0229, CONFORME DESPACHO DATADO DE 21/10/2025, O QUAL DEFERIU EXPRESSAMENTE O PEDIDO DE HABILITAÇÃO FORMULADO EM 03/09/2025. PERDA PARCIAL DO OBJETO, TENDO CESSADO O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE MOTIVOU A IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 2 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 4 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8063393-68.2025.8.05.0000, tendo MARCELO DIAS GOMES - OAB/BA 19807, como Impetrante e, na condição de Paciente, ALEFFY HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIRO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR